Tribunal: TCU
Processo: 000.115/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900812025, modalidade Pregão e Uasg 120039 (Objeto: Aquisição de materiais de limpeza para o GAP-RJ e unidades apoiadas.)

Inteiro teor:
Acórdão 342/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por 61.329.443 Flavio Jorge Vasconcelos Moreira (empresa individual) em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90081/2025, sob a responsabilidade do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP-RJ), cujo objeto é a aquisição de materiais de limpeza; Considerando que a representante alega, em síntese, que apresentou impugnação tempestiva ao edital, a qual não foi respondida antes da abertura da sessão pública, contrariando o art. 165, § 1o, da Lei 14.133/2021, os princípios da legalidade, motivação, segurança jurídica, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa, e a jurisprudência do TCU; Considerando a oitiva prévia e diligência à unidade jurisdicionada autorizadas pelo Ministro-Relator (peça 13), atendidas mediante a inserção das peças 18 e 19 pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Considerando que o próprio GAP-RJ reconheceu a ocorrência apontada na inicial e adotou providências administrativas que culminaram na revogação dos itens da licitação em 8/1/2026, antes de qualquer contratação ou início de execução contratual, eliminando o risco de prejuízo ao interesse público ou aos licitantes; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 21-22, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente, sem adoção de medidas adicionais diante das ações adotadas pela unidade jurisdicionada; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, por perda do seu objeto; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro e à representante; e d) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 000.115/2026-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Aeronáutica. 1.2. Órgão: Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: 61.329.443 Flavio Jorge Vasconcelos Moreira (CNPJ: 61.329.443/0001- 15). 1.7. Representação legal: Flavio Jorge Vasconcelos Moreira, representando 61.329.443 Flavio Jorge Vasconcelos Moreira. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.